Tribunal: TJSP
Processo: 0003740-54.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
ção dos requisitos legais quando do resultado favorável de exame criminológico – Precedente de observância obrigatória – Art. 927, III, do CPC – Tema em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores – Precedentes STF e STJ – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003740-54.2024.8.26.0509; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 21/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Alberto Anderson Filho

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

21/11/2024

Ementa:
Agravo em execução – Cálculo de penas – Retificação – Data-base à progressão de regime – Indeferimento – Recurso defensivo – Improcedência – Tema 28 do IRDR/TJSP – Data-base à progressão ao regime aberto decorrente da satisfação de todos os requisitos à progressão ao regime semiaberto – Implementação dos requisitos legais quando do resultado favorável de exame criminológico – Precedente

Ementa:
Agravo em execução – Cálculo de penas – Retificação – Data-base à progressão de regime – Indeferimento – Recurso defensivo – Improcedência – Tema 28 do IRDR/TJSP – Data-base à progressão ao regime aberto decorrente da satisfação de todos os requisitos à progressão ao regime semiaberto – Implementação dos requisitos legais quando do resultado favorável de exame criminológico – Precedente de observância obrigatória – Art. 927, III, do CPC – Tema em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores – Precedentes STF e STJ – Recurso não provido.